Tribunal: TCU
Processo: 027.670/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 18879/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no artigo 143, inciso V, ' e' , do RITCU, ACORDAM, em acolher a solicitação de prorrogação de prazo, feita pela Fundação João José Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza, para o atendimento da determinação constante no item 9.2 do Acórdão 8706/2020-TCU-Segunda Câmara , fixando a nova data em 1/2/2022, e enviar cópia desta determinação à solicitante e à Secretaria Especial da Cultura, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.670/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Fundação João José Bigarella para Estudos e Conservação da Natureza (02.985.530/0001-61) e Glaucon Daniel Costa Horrocks (XXX.831.099-XX). 1.2. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos 1.6. Representação legal: Gabriel Silva Campos (62.948/OAB-DF) e Maria Augusta Rost (37.017/OAB-DF) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.